Tribunal: STF
Processo: RE 1542003
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. BASE DE CÁLCULO. VALORES RELATIVOS AOS FINOR, FINAM, FUNRES E FCEP. AFERIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDOS, PARA APLICAÇÃO DAS TESES DOS TEMAS 653 E 1.187 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS SOBRE IR E IPI. PROGRAMAS PIN E PROTERRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ACO 758/SE. PRECEDENTES DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/1932). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO AUTOR, TIDA POR INTERPOSTA, PROVIDAS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.



    1. Tratando-se de matéria atinente a direito financeiro, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para qualquer direito ou cobrança contra a União.



    2. ‘A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA’ (ACO 758/SE, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria, DJe 1º/08/2017).



    3. À vista da jurisprudência do STF, como os programas PIN e PROTERRA foram criados por normas infraconstitucionais, não devem ter os seus valores deduzidos dos repasses feitos pela União aos municípios a título do FPM, cujo percentual foi definido por regra constitucional (art. 159, I, b, CF). O mesmo entendimento aplica-se aos demais Fundos em referência nesta ação (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP), pois também foram criados por normas infraconstitucionais.



    4. Atualização monetária do indébito nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    5. Apelação e remessa oficial do Município autor, tida por interposta, providas. Recurso adesivo prejudicado.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 158 e 159 da Constituição Federal. Aduz que “o STF firmou tese jurídica no sentido de que os incentivos tributários regularmente deferidos pela União não integram a composição do FPM, porque inexiste arrecadação na espécie, de forma que o ente federal não está obrigado a ressarcir os fundos de participação”. Ao fim, pleiteia o provimento do recurso, “de modo que seja reformado o acórdão para determinar à União (FN) que se abstenha de deduzir do repasse feito a título do FPM ao Município APENAS os valores referentes ao PIN e PROTERRA”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 653 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador, em sequência, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da ementa adiante, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. AÇÃO DE RITO COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEDUÇÃO DO VALOR DESTINADO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL - PIN E AO PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE - PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.187). OUTROS FUNDOS (FINOR, FINAM, FUNRES E FCEP). INAPLICABILIDADE DO TEMA 653 RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 705.423/SE, sob o rito da repercussão geral, decidiu que não se configura inconstitucionalidade na dedução do valor dos incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, da base de cálculo do Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades (Tema 653).



    2. A Suprema Corte fez distinção em relação a determinados fundos, ao apreciar o RE 1.346.658, sob o rito de repercussão geral, tendo aprovado a seguinte tese: ‘É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM’ (Tema 1.187).



    3. O acórdão da Turma encontra-se em harmonia com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à dedução do valor destinado ao PIN e PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, não sendo o caso de se exercer o juízo de adequação.



    4. Quanto à dedução do valor destinado aos demais Fundos, do acórdão da Turma se extrai a conclusão de que têm eles a mesma natureza do PIN e do PROTERRA, afastando a aplicação do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 705.423/SE (Tema 653), não sendo o caso de se realizar juízo de adequação.



    5. Juízo de adequação não exercido.” (grifei)



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 705.423, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/2/2018, Tema 653, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”.



    Nada obstante, por ocasião do julgamento do RE 1.346.658, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 17/12/2021, Tema 1.187, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM”.



    In casu, o Tribunal a quo entendeu que o FINOR, o FINAM, o FUNRES e o FCEP teriam a mesma natureza do PIN e do PROTERRA, de forma que não seria aplicável a tese do Tema 653, mas a do Tema 1.187 da Repercussão Geral. Assim, para se alcançar conclusão diversa seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional que disciplina os referidos fundos, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa. Nesse viés:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados. Fundo de Participação dos Municípios. Fundos federais. Deduções. Temas nºs 653 e 1.187 da Repercussão Geral. PIN e PROTERRA. Extensão aos demais fundos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. No julgamento do Tema nº 653 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte decidiu ser constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às municipalidades.



    2. A distinção feita pelo Tribunal de Origem entre PIN/PROTERRA e demais fundos federais foi feita com base na natureza de cada fundo, se de incentivo financeiro ou de incentivo fiscal. Perquirir sobre a natureza desses fundos é inviável em sede extraordinária, tendo em vista a ausência de densidade constitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.435.164-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/10/2023, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Repartição de Receitas. Repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.087.506-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/3/2020)



    Confiram-se, ainda, a propósito, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes casos: RE 1.541.996, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 28/3/2025; e RE 1.540.993, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/4/2025.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente